Tribunal: STF
Processo: ARE 1585095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP), ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO (ART. 213, § 1º, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE MÉRITO. AVENTADA NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO PRODUZIDO ANTECIPADAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO IMPUGNOU TAL DECISÃO. PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA ACUSAÇÃO, MAS COM PARTICIPAÇÃO ATIVA DA DEFESA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. VÍTIMA QUE FOI OUVIDA EM ENTREVISTA REALIZADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADA. DEFESA QUE SEQUER DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. LAUDO QUE ATENDEU ÀS DETERMINAÇÕES DA LEI 13.341/2017 E CONSTITUI ELEMENTO PROBATÓRIO VÁLIDO NA ANÁLISE DO CASO. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES. MAGISTRADO QUE ACOMPANHOU O DESENVOLVIMENTO DE TODO O PROCESSO, ESTANDO A PAR DOS AUTOS, BEM COMO COTEJOU TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO E CONCLUIU, DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA, PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. VÍTIMA QUE SOUBE EXPRESSAR E PORMENORIZAR COMO OS CRIMES OCORRERAM. DECLARAÇÕES QUE ESTÃO CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. TESES DEFENSIVAS QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente